Tribunal: TJES
Processo: 5001111-58.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001111-58.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HELMAR BRAUN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso anterior, sob a alegação de omissão quanto à aplicação de preceitos da Lei 8.987/1995 e da Resolução 1.000/2021 da ANEEL acerca da legalidade de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), da validade da cobrança por recuperação de consumo não faturado e do exercício regular de suspensão de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em averiguar a ocorrência de omissão no acórdão embargado a respeito do cumprimento de normativos do setor elétrico e das competências constitucionais, bem como viabilizar o prequestionamento da matéria suscitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração enquadram-se como recurso de fundamentação vinculada, servindo o instrumento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça conceitua a omissão como o não enfrentamento de ponto que obrigatoriamente merecia decisão, inexistindo o vício pelo simples fato de o órgão julgador não acolher as alegações deduzidas pelas partes.

O acórdão embargado analisou a matéria controvertida de maneira exaustiva e fundamentada, concluindo pela irregularidade do procedimento administrativo da concessionária de energia elétrica ante a ausência de notificação do consumidor para acompanhar a substituição do medidor e a respectiva perícia.

O órgão julgador detém a obrigação de fundamentar as decisões com base nas questões pertinentes à resolução da lide, dispensando o rebatimento pormenorizado de todos os argumentos suscitados pelos litigantes.

O mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito da controvérsia e reverter a conclusão do colegiado.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, inclusive para fins de acesso às instâncias superiores, independentemente da rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração inequívoca de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, resultando manifestamente incabíveis quando opostos com a finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da lide.

O magistrado carece de dever processual de manifestar exegese sobre todos os pontos levantados pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente e adequada para a escorreita formação do convencimento.

Dispositivos relevantes citados: art. 1º, inciso I do art. 29, e inciso II do § 3º do art. 6º da Lei 8.987/1995. art. 1.022 e art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001111-58.2023.8.08.0056

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: HELMAR BRAUN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 18202827) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso manejado pela embargante em face de
HELMAR BRAUN
.

Em suas razões, a recorrente alega, precipuamente, que o acórdão objurgado restou omisso quanto à incidência dos artigos 1º, 29, inciso, e 6º, parágrafo 3º, inciso II, da Lei 8.987/1995, bem como dos preceitos constantes na Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Aduz que houve desrespeito à competência constitucional da União e aos normativos do setor elétrico, sustentando a legalidade da lavratura do TOI, a validade da cobrança relativa à recuperação de consumo não faturado para obstar o enriquecimento imotivado, e o exercício regular do direito de suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria suscitada.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
que, a partir das provas produzidas nos autos, concluiu que o iter procedimental administrativo não foi devidamente observado pela concessionária.

O decisum foi
expresso
ao apontar que empresa embargante não cumpriu as determinações da Resolução da ANEEL, tendo em vista que não notificou o consumidor para acompanhar a substituição do medidor e a perícia, de modo que não é possível a cobrança de valores constatados de maneira unilateral pela distribuidora de energia elétrica.

Logo, não há que se falar em omissão no acórdão objurgado, visto que os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada por esta Eg. Terceira Câmara Cível.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
, mas no mérito
NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.